Tribunal: CARF
Processo: 13830.720076/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13830.720076/2005-47
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3002-000.085 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PEDRINHAS PAULISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para a Unidade de Origem intimar a contribuinte a
apresentar os documentos e os livros originais, que entender necessários, visando a elaboração de
relatório conclusivo e justificado, referente à competência de novembro/2002, sobre: a) a
correção da base de cálculo apurada da contribuição para o COFINS; b) o efetivo recolhimento
da contribuição; c) o eventual valor a ser ressarcido, conforme a decisão vinculante do Supremo,
e d) se tal valor já foi restituído/compensado no PA no 13826.000388/2005-08.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720076/2005-47
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.085 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720076/2005-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 14-31.266 da DRJ/RPO, que
manteve integralmente o indeferimento do pedido de restituição/compensação (fl.02/06),
lastreado em suposto pagamento realizado indevidamente ou a maior do COFINS.
A partir desse ponto, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar
as vicissitudes do presente processo:

“Trata o presente processo de Declaração(ões) de Compensação de crédito da
COFINS de novembro de 2002 com débito(s) informado(s) no(s) respectivo(s)
documento(s).
A DRF de Marília(SP), por meio do despacho decisório de fls. 20/22, não
reconheceu o direito creditório e não homologou a(s) compensação(ões).
A negativa de reconhecimento baseou-se no relatório e demonstrativo,
anexados por cópia às fls. 08/15, produzido pela fiscalização no processo n°
13826000388/2005-08, no qual a interessada pleiteou restituição de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins do período de agosto de 2000 a abril
de 2004. De acordo com tal relatório e demonstrativo, não foi apurado o
indébito pleiteado.
Ainda conforme os referidos relatório e demonstrativo, a fiscalização calculou
o indébito considerando a base de cálculo da Cofins tal qual previsto na Lei n”
9.718, de 1998 e Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, desconsiderando o
pleito da interessada de afastamento da ampliação da base de cálculo e não
incidência da contribuição sobre a diferença entre suas receitas e os repasses a
seus associados.
Cientificada do despacho e inconformada com a não homologação, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 37/52,
alegando que “a fiscalização não poderia glosar o crédito do COFINS do
período de novembro de 2002”, utilizado na(s) presente(s) compensação(ões),
por ele se encontrar “em discussão na esfera administrativa onde aguarda seu
julgamento”, em referência ao processo de restituição já mencionado.
A seguir, reproduziu trecho que seria de sua impugnação no processo acima,
na qual sustenta a “ilegalidade da exigência do PIS e Cofins sobre os atos
cooperativos e demais receitas operacionais”.
Segundo o texto reproduzido, a contribuinte defendeu a inconstitucionalidade
da ampliação da base de cálculo promovida pela Lei n° 9.718, de 1998, e a
não-incidência das contribuições sobre as receitas decorrentes do ato
cooperativo, entendido como a venda de mercadorias e serviços colocados à
disposição pelos cooperados.
Em relação à incidência das contribuições sobre suas vendas, deduzidas do
repasse aos cooperados, demonstrou o entendimento de que se trata de
tributação de ato cooperativo, pois as contribuições acabam incidindo sobre a
margem de venda do produto do cooperado, exigência esta afastada pelo art.
79 da Lei n° 5.764/71 e confirmada em reiteradas decisões do Superior
Tribunal de Justiça-STJ.
Ao final, requereu a apensação do presente processo ao de n°
13826000388/2005-08, “dado que o crédito pleiteado consta do referido
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.085 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720076/2005-47

processo e aguarda julgamento” da Delegacia. Pediu também a “suspensão da
exigibilidade do crédito tributário a teor do disposto no inciso III do art. l5l do
Código Tributário Nacional” e o reconhecimento da procedência de sua
manifestação, “cujo fim é expedir o ato homologatório”.”

Analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/11/2002
DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA.
Demonstrada a inexistência de direito creditório a ser reconhecido, é de se
manter a decisão da autoridade a quo.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (73/100), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente,
repisando e reforçando fatos e argumentos jurídicos já apresentados.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A matéria principal dos autos cinge-se na inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo do PIS e da COFINS, como foi defendida pela recorrente desde a peça inaugural
da lide, razão para pleitear a restituição e a consequente compensação dos supostos valores pagos
indevidamente ou a maior.
Em primeiro lugar, há que se deixar consignado que o alargamento da base de
cálculo das contribuições, em realidade, foi afastado em razão da declaração de
inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei 9.718/98 proferida pelo Pleno do Supremo
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.085 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720076/2005-47

Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral no julgamento do RE 585.235, decisão
abaixo reproduzida:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido
de reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o
da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos
termos do voto do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco
Aurélio, que entendia ser necessária a inclusão do processo em pauta. Em
seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta do Relator para edição de
súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado nas próximas
sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência.
Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o
Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste
julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.

Por outro lado, da leitura do voto condutor do Acórdão recorrido, constata-se a
existência de um processo administrativo de restituição no 13826.000388/2005-08 que, em tese,
engloba o crédito reivindicado neste processo. Por oportuno, reproduz-se excerto:

“Também no processo de restituição, de n° 13826.000388/2005-08, a decisão
foi no sentido da improcedência da manifestação de inconformidade, no
Acórdão n° 14-30 092 de 8 de Julho de 2010, cuja ementa é:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/04/2004
COOPERAT1VAS. BASE DE CÁLCULO.
A diferença entre as receitas obtidas pelas cooperativas e as exclusões
legalmente permitidas se sujeita à incidência da Cofins e Contribuição
para o PIS/Pasep, por expressa disposição legal.
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa e' incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Portanto, naqueles processos esta Turma já analisou o relatório e o
demonstrativo que embasaram o despacho decisório do presente processo,
concordando com suas conclusões, o que corrobora os termos da decisão da
DRF de Marilia.”

(grifo nosso)

Naquele processo, contudo, a decisão citada pelo relator deste foi reformada pela
3a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF através do Acórdão no 3803-02.865:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.085 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720076/2005-47

Período de apuração: 01/09/2000 a 30/04/2004
Ementa: COFINS. RECEITAS ORIUNDAS DE ATO COOPERATIVO.
ISENÇÃO.
A cooperativa prestando serviços a seus associados, sem interesse negocial, ou
fim lucrativo, goza de completa isenção, porquanto o fim da mesma não é obter
lucro, mas, sim, servir aos associados.
Ementa:
COFINS.
RECONHECIMENTO
PELO
STF
–
INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO.
Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão de 09.11.2005, apreciando
recursos extraordinários (RE 346084∕PR, RE 357950∕RS, RE 358273∕RS e RE
390840∕MG), bem como, o RE 527602/SP em sessão de 05/08/2009 com
repercussão geral, considerou inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei 9.718∕98.
REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO PROFERIDA
PELO STF NO RITO DO ART. 543B DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 62A DO
RICARF.
Em se tratando de recurso extraordinário com repercussão geral submetido à
apreciação do Supremo sob o crivo do art. 543B do Código de Processo Civil,
há que ser observada disposição prevista no Regimento Interno deste Conselho,
art. 62A.

Recurso Voluntário Provido.
Direito Creditório Reconhecido.

Tendo em vista que, no caso concreto sob análise, a decisão da Suprema Corte,
em tese, vai ao encontro do pleito do sujeito passivo, contudo, também considerando-se que o
pedido de restituição realizado através do processo no 13826.000388/2005-08, a princípio,
engloba o período reivindicado neste processo e que por ocasião da operacionalização daquela
decisão não foi reconhecido todo o crédito pleiteado, entendo que há o risco real de ter ocorrido
duplicidade de pedidos, assim como de ter sido pedido a restituição, neste processo, de um valor
além do valor que se amoldaria ao decidido pelo STF.
Dessa forma, por todo o exposto, a fim de privilegiar a prudência e o Direito à
Ampla Defesa, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de Origem intimar
a contribuinte a apresentar os documentos e os livros originais, que entender necessários, visando
a elaboração de relatório conclusivo e justificado, referente à competência de novembro/2002,
sobre: a) a correção da base de cálculo apurada da contribuição para a COFINS; b) o efetivo
recolhimento da contribuição; c) o eventual valor a ser ressarcido, conforme a decisão vinculante
do Supremo, e d) se tal valor já foi restituído/compensado no PA no 13826.000388/2005-08.
Deverá ser dada ciência à contribuinte do teor do relatório de diligência e
oportunizado prazo de 30 dias para, querendo, manifestar-se. Após, os autos deverão retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital